Tribunal: TJSP
Processo: 1003789-65.2023.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Internação compulsória
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Não configuração. A causa de pedir anuncia a obrigação de fazer consistente na internação compulsória. Objeção processual motivada na impossibilidade de intervenção jurisdicional na esfera privada. Admissibilidade da ação. Prevalência da promessa constitucional de inafastabilidade do controle jurisdicional

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Não configuração. A causa de pedir anuncia a obrigação de fazer consistente na internação compulsória. Objeção processual motivada na impossibilidade de intervenção jurisdicional na esfera privada. Admissibilidade da ação. Prevalência da promessa constitucional de inafastabilidade do controle jurisdicional diante da lesão ou ameaça de lesão ao direito alegado. Comprovação do risco de ofensa a integridade física do paciente e de terceiros.

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. Alteração comportamental e agressividade. Risco à integridade física do enfermo e de terceiros internados em hospital público em que o paciente estava também internado. Fornecimento de tratamento de saúde mental. Suficiência do conjunto probatório quanto à necessidade da internação. Direito à saúde. Artigo 196 da Constituição Federal. Norma de eficácia imediata. Dever do Estado. Responsabilidade solidária. União, Estados e Municípios. Prestar assistência à saúde da população. Incumbe ao Poder Judiciário atuar sem qualquer restrição ou limite diante da situação da recusa do fornecimento de internação médica. Inocorrência de violação ao princípio da autonomia entre os poderes. Omissão do Estado qualifica e legitima a atividade jurisdicional, sem representar qualquer ingerência indevida na área de competência do Poder Executivo.

RECURSO NÃO PROVIDO.